Tribunal: TJBA
Processo: 8125315-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125315-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA SANDES VIEIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de registro de dívida prescrita constante do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), mantido por instituição financeira, mesmo após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN; e (
ii
) saber se tal manutenção viola os direitos do consumidor e os princípios do ordenamento jurídico, especialmente o direito ao esquecimento e a função social da informação creditícia.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que, consumada a prescrição, a manutenção da informação negativa em sistemas de proteção ao crédito é indevida, ainda que o SCR tenha finalidade supervisória.

4.
A conservação de dados de dívidas prescritas configura violação ao art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, que veda a divulgação de informações negativas após o prazo quinquenal e após o advento da prescrição.

5.
Os efeitos do registro no SCR equiparam-se, na prática, aos dos cadastros de inadimplência tradicionais, influenciando decisões de concessão de crédito e prejudicando o consumidor.

6.
A manutenção de tais registros ultrapassa os limites da boa-fé objetiva e configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para: (i) declarar a inexigibilidade do débito;
(
i
i
) determinar a exclusão imediata do registro da dívida prescrita no SCR/SISBACEN, sob pena de multa diária; e
(
ii
i
) inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
“1. A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN viola o art. 43 do CDC e configura abuso de direito. 2. As instituições financeiras têm o dever de excluir, tempestivamente, registros de dívidas atingidas pela prescrição, sob pena de responsabilização.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 187 e 206, § 5º, I; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 630.893/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.02.2005; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; TJBA,
ApCiv
n. 8088348-39.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8125315-49.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante
CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
e Apelado
ITAU UNIBANCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA